Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719595-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO HENRIQUE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0709508-65.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de inclusão da genitora do menor no polo passivo, nos seguintes termos (ID 233254683, na origem): 1. Cuida-se de pedido formulado pela exequente visando à inclusão, no polo passivo da presente execução, da genitora Carla Teixeira, sob o fundamento de que, embora não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, em favor do menor João Pedro Alves Teixeira, também se beneficiou da prestação dos serviços, por ser igualmente responsável pelas despesas decorrentes da educação do filho comum. 2. É fato incontroverso que o contrato foi celebrado unicamente com o réu João Henrique Alves da Silva, constando este como responsável financeiro junto à instituição de ensino (id. 111981398). A pretensão de redirecionamento da execução ao outro genitor, que não integrou a relação contratual originária, exige, portanto, exame à luz dos princípios da obrigação contratual, da solidariedade entre os genitores e da responsabilidade patrimonial na fase executiva. 3. Pois bem. 4. É cediço que a jurisprudência não é uníssona quanto à possibilidade de inclusão do genitor não signatário do contrato educacional como devedor na execução movida pela instituição de ensino. Este juízo segue o entendimento de que a relação contratual é de natureza personalíssima, vinculando exclusivamente a parte que assumiu a obrigação perante o credor, salvo se houver prova de que o outro genitor atuou como coobrigado ou anuente da dívida. 5. Nesse sentido, decidiu este Tribunal: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGI 0748631-64.2020.8.07.0000 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que A agravante percebe renda baixa, razão pela qual, há que se reconhecer sua hipossuficiência e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. AGI 0752491-73.2020.8.07.0000. 5. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 8. In casu, considerando que a genitora do menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais, e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a genitora da criança no feito. 9. A jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto, não são de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327122, 07524917320208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se 6. Não se ignora que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento e educação dos filhos, conforme prevê o art. 1.566, IV, do Código Civil, e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, essa obrigação se manifesta, na via executiva, mediante ação própria de alimentos ou de regresso, e não através da ampliação subjetiva de um título executivo fundado em contrato particular firmado por apenas um dos genitores. 7. No caso concreto, não há prova de que a genitora Carla Teixeira tenha anuído com o contrato, tampouco de que haja decisão judicial de alimentos que o obrigue, de modo específico, ao custeio das despesas escolares ora exigidas. 8. A pretensão do exequente, embora compreensível do ponto de vista da efetiva prestação do serviço em benefício do menor, não encontra amparo na via executiva fundada em título contratual, pois implicaria em responsabilização de terceiro estranho à obrigação assumida. 9. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão de Carla Teixeira no polo passivo da presente execução. 10. No mais, prossigam-se com os atos expropriatórios do veículo penhorado, providenciando-se a designação da data para o leilão. 11. Intime-se. Nas razões recursais (ID 71941362), a parte agravante argumenta, em suma, que a inclusão da genitora no polo passivo é necessária para garantir a efetividade da execução, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da parte executada. Defende que ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais dos filhos, conforme os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconhecem a possibilidade de inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução. Afirma que todas as tentativas de localização de bens em nome do genitor foram infrutíferas, e que a inclusão da genitora no polo passivo é medida necessária para garantir a efetividade da execução. Ressalta que a dívida foi contraída em benefício do filho comum e que a responsabilidade solidária dos pais decorre do exercício do poder familiar, sendo irrelevante o estado civil ou a existência de vínculo contratual direto com a instituição de ensino. Liminarmente, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a inclusão da genitora no polo passivo da execução, diante do risco de ineficácia da prestação jurisdicional e da ausência de bens penhoráveis em nome do genitor contratante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da genitora no polo passivo da execução, reconhecendo sua legitimidade passiva extraordinária. Preparo recolhido (ID 71941348). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A parte agravante pretende a inclusão da genitora, que não figura como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais, no polo passivo da execução decorrente da inadimplência de mensalidades escolares. No caso sob exame, embora defenda a possibilidade de inclusão do genitor em razão da solidariedade legal derivada dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A ausência de localização de bens passíveis de penhora até o momento não justifica o deferimento da medida liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator